Tribunal: TJDFT
Processo: 0737358-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737358-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: DANIELA PEIXOTO RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. HIPÓTESES LEGAIS. SENTENÇA ANULADA. 1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade. 2. O julgamento antecipado do feito somente é possível em caso de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. 3. O juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo nos demais casos para resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão de mérito, especificar os meios de prova admitidos e definir a distribuição do ônus probatório. 4. Apelação provida. O recorrente, sem indicar afronta a qualquer dispositivo legal, alega que a ausência de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com a mera reprodução de julgados do TRT-4 e de Turmas Recursais deste TJDFT. Requer no ID 41362161 – Pág. 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior (OAB/DF 29.190). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à tese de inexistência de cerceamento de defesa, pois: a) a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022); b) para “Infirmar a conclusão adotada no acórdão recorrido, a fim de perquirir sobre a ocorrência de cerceamento de defesa, demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.161.805/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). No que tange ao respectivo dissenso interpretativo, devem ser impostas as seguintes barreiras: a) a falta de apontamento do preceito legal interpretado de modo dissentâneo (AgInt no AREsp n. 2.189.425/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.936.544/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022); c) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.183.552/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015